Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-07.2022.8.11.0029
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001354-07.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIA AMORIM DA FONSECA - CPF: 021.518.411-46 (APELANTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDO FERRACINE MATARAM - CPF: 038.779.191-46 (APELANTE), RENAN APARECIDO TAMIOZZO MATARAM - CPF: 052.229.551-76 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), Ó. J. A. M. (APELANTE), MARCIA AMORIM DA FONSECA - CPF: 021.518.411-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO PEDIDO POR EXIGÊNCIA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de seguro DPVAT sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de negativa administrativa válida, em razão do cancelamento do pedido por suposta ausência de documentação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do pedido administrativo de indenização do seguro DPVAT, motivado por exigências documentais não atendidas, afasta a configuração da pretensão resistida e, por consequência, o interesse de agir para o ajuizamento da demanda judicial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige o prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir nas ações de cobrança do seguro DPVAT, mas não impõe o esgotamento da via administrativa.

4. A formulação do pedido administrativo, seguida da emissão de carta de exigências e, posteriormente, do cancelamento do protocolo pela seguradora, evidencia a resistência ao pagamento da indenização, sendo suficiente para caracterizar a lide.

5. A imposição de retorno indefinido à esfera administrativa, mediante exigências sucessivas ou genéricas, configura ônus desproporcional ao segurado e afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

6. Eventual insuficiência documental não autoriza a extinção prematura do processo, devendo ser oportunizada a complementação probatória, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e análise do mérito da demanda.

Tese de julgamento:

“1. O prévio requerimento administrativo, ainda que seguido de cancelamento do pedido por exigência documental, é suficiente para caracterizar a pretensão resistida nas ações de cobrança do seguro DPVAT.

2. É desnecessário o esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à primazia do julgamento de mérito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÓLIVER JURANDIR AMORIM MATARAM, THIAGO FERNANDO FERRACINE MATARAM
e
RENAN APARECIDO TAMIOZZO MATARAM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, movida em desfavor da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

A sentença recorrida (ID 332814888) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

O magistrado singular entendeu que, embora tenha havido requerimento administrativo, este foi cancelado por desídia dos autores em não apresentar a documentação necessária, não se configurando, portanto, a pretensão resistida.

Em suas razões recursais (ID 332814898),
os apelantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando que cumpriram a exigência de prévio requerimento administrativo.

Afirmam que protocolaram o pedido, enviaram a documentação solicitada por e-mail e, mesmo assim, a seguradora apresentou exigências sucessivas e, ao final, cancelou indevidamente o pedido, o que caracteriza a resistência à pretensão e, consequentemente, o interesse de agir para a propositura da demanda judicial.

Pugnam pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito ou, alternativamente, pelo julgamento de procedência do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 332814903).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (ID 336559385), opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso
, a fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, por entender que o cancelamento do pedido administrativo após longa espera e envio de documentos configura a pretensão resistida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que
ÓLIVER JURANDIR AMORIM MATARAM
(menor representado por sua genitora Marcia Amorim da Fonseca),
THIAGO FERNANDO FERRACINE MATARAM e RENAN APARECIDO TAMIOZZO MATARAM
, move Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A
.

Narram os autores que são filhos de Clodoaldo Aparecido Mataran, vítima fatal de um acidente de trânsito ocorrido em 16 de agosto de 2020. Nesse sentido, na qualidade de herdeiros, pugnam pela procedência da ação para condenar a requerida a indenizar-lhes.

A Seguradora requerida apresentou contestação alegou preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o pedido administrativo foi cancelado em razão de os requerentes não terem apresentado a documentação necessária à sua análise, portanto, não houve negatória administrativa.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença do interesse de agir dos autores, ora apelantes, para a cobrança judicial do seguro DPVAT, especificamente se o cancelamento do pedido na via administrativa por suposta ausência de documentos afasta a configuração da pretensão resistida.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 631.240/MG (Tema 350), que estabeleceu a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ações que visam a concessão de benefícios previdenciários, entendimento este estendido às ações de cobrança do seguro DPVAT.

Contudo, em que pese o respeito ao entendimento do juízo
a quo
, a análise detida dos autos revela que a decisão merece reforma.

Conforme bem salientado pelos apelantes e corroborado pelo parecer ministerial, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora exija o prévio requerimento administrativo, não impõe o exaurimento da via administrativa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Súmula 83/STJ.

2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 989.022/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/5/2021.)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, VALENDO-SE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E QUIÇÁ DE ESGOTAMENTO DA ALUDIDA VIA PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ARTIGO 5o, XXXV DA CF/88 . ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DESARRAZOADA DE DOCUMENTOS QUE ACABARAM POR IMPEDIR E PORQUE NÃO DIZER INVIABILIZAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FAZENDO COM QUE NÃO RESTASSE OUTRA ALTERNATIVA QUE NÃO A JUDICIALIZAÇÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA QUE SE ANULA PARA QUE O FEITO PROSSIGA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01844974920208190001, Relator.: Des(a) . MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 03/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO AO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. SUBSISTÊNCIA . AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EXEGESE DO ART. 5o, XXXV, DA CF/88. DIREITO DE AÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO AO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA . SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5071342-05.2022.8.24 .0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 21-11-2024). (TJ-SC - Apelação: 50713420520228240023, Relator.: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Civil)

O objetivo da exigência é demonstrar a existência de uma lide, ou seja, de uma pretensão que foi resistida pela parte contrária, nascendo daí o interesse processual.

No caso em tela, os documentos juntados com a petição inicial demonstram de forma inequívoca que os autores buscaram a via administrativa para obter a indenização. Constam nos autos: O formulário de "Pedido do Seguro DPVAT" devidamente preenchido (ID 332813897); A carta de exigências emitida pela seguradora em 02/02/2022, solicitando a complementação de documentos (ID 332813899); A comunicação final da seguradora, datada de 03/04/2022, informando o cancelamento do pedido sob a justificativa de não recebimento da documentação complementar (ID 332813898).

Ora, a própria emissão de uma carta de exigências e, posteriormente, de uma carta de cancelamento, configura a resistência da seguradora ao pagamento imediato e integral da indenização pleiteada.

A partir do momento em que a seguradora não defere o pedido e impõe óbices, seja pela solicitação de novos documentos ou pelo cancelamento do protocolo, nasce para o beneficiário o interesse de buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito satisfeito.

Exigir que o segurado retorne indefinidamente à via administrativa para cumprir exigências sucessivas, muitas vezes genéricas, seria impor um ônus desproporcional e contrário ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).

Como bem pontuou a ilustre Procuradora de Justiça: "
Como se pode notar, o cancelamento ocorreu após longa espera, sem indicação clara de quais documentos faltariam, o que evidencia a pretensão resistida desde o cancelamento administrativo, já que ficou comprovado o requerimento administrativo, a resistência da seguradora, e a ausência de interesse de agir (deve-se ler: a presença do interesse de agir). Desta forma, ainda que se admitisse alguma irregularidade documental, não seria o caso de extinguir o processo, mas sim de determinar a complementação da prova, o que se coaduna com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito
."

Portanto, restou devidamente cumprida a condição da ação, pois a provocação da via administrativa e a subsequente negativa/cancelamento do pedido pela seguradora são suficientes para caracterizar a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir dos apelantes.

A extinção prematura do feito, neste contexto, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e impõe aos jurisdicionados um obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, afastar a extinção do processo sem resolução de mérito.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a análise do mérito da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026